Tribunal: TJDFT
Processo: 0737082-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Processo : 0737082-57.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 69522249 dos autos originários n. 0701891-45.2020.8.07.0001) que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de mérito arguidas pelo réu, aqui agravante. O agravante sustenta que é mero depositário das quantias do PASEP, de modo que a responsabilidade pela administração dos recursos incumbe ao Conselho Diretor do Fundo. Por esse motivo, suscita sua ilegitimidade passiva, e necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Alega prescrição quinquenal, com base no REsp 1.205.277/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Indeferido o efeito suspensivo (id. 19210689). Sem contraminuta. Suspensão pelo IRDR 16 (id. 23383517). Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Não conheço do recurso por falta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme o Tema Repetitivo 988 do STJ: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Isso o que ocorre neste recurso quanto à carência de ação por falta de legitimidade para a causa. Conheço do recurso relativamente à prescrição, com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC, observando, ademais, a presença dos demais pressupostos de admissibilidade. Aplico tese do Tema Repetitivo 1.150 do STJ: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A afirmativa de prescrição tem amparo. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra a sociedade de economia mista, portanto, de natureza jurídica privada. Portanto, não se amoldando a hipótese do art. 206 do Código Civil, forçoso observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, tal como dita a tese firmada no mencionado precedente qualificado. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, observada a ciência inequívoca em 13/11/1998 (id. 65937206 dos autos originários) do direito violado, ao passo que a ação proposta no dia 23/01/2020. A prescrição visa punir a inércia da parte que teve o direito lesado. E, se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, a aplicação do princípio da actio nata é medida que se impõe. De fato, a aposentadoria, a reforma ou a transferência para a reserva remunerada legitima a disponibilização da importância creditada nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP, nos termos do art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975, que dispõe sobre o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mesmo consideradas suas posteriores alterações. Por conseguinte, o termo a quo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca em 13/11/1998 do direito violado, quando o servidor passou para a inatividade e recebeu o pagamento relativo aos valores reservados em conta, fato que restou comprovado no extrato acostado à inicial. Ante o exposto, a decisão deve ser reformada para reconhecer a prescrição da pretensão. Conheço em parte do recurso. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator